Tribunal: STF
Processo: HC 82145
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Alegação de excesso de
 prazo no
tocante a prisão preventiva.
                 - Não tendo sido essa questão invocada no "habeas
 corpus"
cujo julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, é atacado no
presente "writ", é esta Corte incompetente para julgá-lo.
                 "Habeas corpus" não conhecido.